Tribunal: TJDFT
Processo: 0008324-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 330, §1o, DO CPC. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTADA EM DIREITO PESSOAL. LEGITIMIDADE DAS PESSOAS QUE FIGURAM COMO LOCADOR E LOCATÁRIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTS. 370 E 371 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE SUPORTEM TÃO SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE REALIZAÇÃO DA REFORMA ALEGADA E DE DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE GASTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DOS ALUGUEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 5o E 23, INCISO I, DA LEI No 8.245/91.
1. Nos termos do art. 330, §1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si.
1.1. Na ação de despejo é desnecessária a aferição da posse, direta ou indireta, pelo locatário, mas apenas a observância de uma das hipóteses do art. 59 da Lei no 8.245/91.
1.2. Ratificada a informação de que o imóvel não havia sido desocupado, deve o feito prosseguir tal como proposto.
1.3. Não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 330, §1o, do CPC, a rejeição da preliminar de inépcia da inicial é medida que se impõe.
2. A legitimidade ad causam é extraída da relação subjetiva de pertinência existente entre aquele que ajuíza a ação e aquele sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda.
2.1. Tratando-se de ação de despejo com pedido de cobrança de alugueis decorrentes de contrato de locação, a pessoa que figura como locadora no referido contrato possui legitimidade ativa para propor ação de despejo, sendo desnecessária a aferição da propriedade do imóvel, pois a ação de despejo não se fundamenta em direito real, mas em direito pessoal. Da mesma forma, também possui legitimidade (passiva) a pessoa que figura como locatária no contrato de locação, cuja rescisão não restou implementada. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva rejeitada
3. Esta Corte e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposto nos arts. 370 e 371 do CPC.
3.1. Tendo em vista que a parte tinha por escopo a comprovação da realização de reforma no imóvel locado a fim de eventual compensação com os valores dos alugueis, a produção de prova documental se mostrava mais adequada para tal finalidade, mormente diante da inexistência de indícios mínimos de efetivação das obras e uma vez que a oitiva de testemunhas estaria permeada de subjetividade, sendo que a produção tão somente da prova oral não seria recomendada para solucionar a celeuma. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada.
4. Conquanto o recorrente objetivasse a compensação entre os valores despendidos com a reforma supostamente realizada e os alugueis cobrados durante o período em que ocupou o imóvel ou a indenização pelas obras realizadas, não há nos autos comprovação da realização da reforma no imóvel nem os respectivos valores, o que não poderia ser suprido unicamente por meio de prova testemunhal, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus da prova disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ainda que supostamente realizada a reforma, não se verifica um valor certo para fins de compensação de valores.
5. Não se verificando nos autos o pagamento dos alugueis nem a data da efetiva desocupação do imóvel pelo locatário, escorreita a rescisão do contrato de locação, a ordem de despejo e a determinação de pagamento do valor dos alugueis até a efetiva saída do locatário do referido bem, em observância aos arts. 5o e 23, inciso I, da Lei no 8.245/91.
6. Apelação desprovida.